Tribunal: CARF
Processo: 19558.720073/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/03/2007 a 01/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720073/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.619 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/03/2007 a 01/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720073/2012-95
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720073/2012-95

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-109.666,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 77/66, com a
redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-9.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: ilegitimidade da partem, ocorrência da denúncia espontânea, da ausência
de prática ilegal, infringência ao princípio da razoabilidade.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a Subsunção dos fatos às normas
aplicáveis, tem-se que a conduta praticada pela autuada consistiu na inserção no sistema, fora do
prazo, de informação essencial ao controle aduaneiro (vinculação de CE à manifesto e manifesto
à escala do navio), sujeitando-a à penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, na forma prevista na referida Instrução
Normativa. Não há que se falar, portanto, em qualquer ferimento à hierarquia normativa e
legalidade.
Cientificada dessa decisão em 22/11/2019, interpôs recurso voluntário em
19/12/2019, repisando os argumentos já apresentados em sede de impugnação, especificamente
no que tange: ausência de tipificação legal dos fatos, aplicação da solução de consulta COSIT no
02/2016, ilegitimidade passiva, bem como ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Ilegitimidade passiva:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720073/2012-95

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
2) Cerceamento de defesa/ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa:
A recorrente que a descrição do fato foi genérica e haveria afronta aos Direitos
ao Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício que configuraria
seu cerceamento de defesa.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir,
não procede.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720073/2012-95

Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como houve a
possibilidade de defesa e produção de prova, tanto é que o contribuinte foi intimado e apresentou
manifestação de inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
assim como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art.
59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz. Logo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em cas
o de atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
O auto de infração, especificamente às fls. 5 relata que houve omissão da
informação acerca de determinadas cargas:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720073/2012-95

Insta ressaltar, por ser o caso de descumprimento de deveres
instrumentais
decorrentes da
inobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 126, in verbis:
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Isso dá pelo fato de que informações prestadas a destempo não
compactuam com a finalidade da lei que é de coibir eventuais irregularidades praticadas.
Ainda quanto ao ponto da revogação do citado art. 45 da IN RFB no 800/2007,
a recorrente reporta-se ao entendimento esposado na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no
2, de 2016, a qual “definiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da multa”.
Com efeito, o referido voto proferido no Acórdão no 3402-007.582 reportou-se
expressamente ao entendimento firmado na SCI Cosit no 2/2016. Oportuno transcrever sua
ementa, bem como excerto do seu conteúdo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(...)
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720073/2012-95

decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Este entendimento foi igualmente aplicado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta Terceira Seção de Julgamento, no julgamento do processo no 10280.721580/2011-
98, conforme Acórdão no 3302-003.624, utilizado como paradigma aplicado a outros processos
julgados naquela turma. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado:

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Observa-se, portanto, que o entendimento da COSIT supracitada só se aplica
no caso de retificação ou alterações, no entanto, o que aconteceu foi a falta de informações
sobre mercadorias.

4) Da ofensa aos princípios da razoabilidade

Por fim, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória,
desproporcional, bem como infrigia o princípio do não confisco, entendo que estes argumentos
estão diretamente atrelados a uma suposta ofensa a princípios constitucionais. No entanto, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a
preliminar de ilegitimidade e nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.619 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720073/2012-95

Fl. 169
DF CARF MF
Original